Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. ALTERAÇÃO DA REDE CONVENIADA. PACIENTE ACOMETIDO COM CÂNCER EM TRATAMENTO CONTÍNUO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COMUNICAÇÃO. ART. 17, DA LEI 9.656/98. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a ré à manutenção do tratamento do câncer do autor junto ao Hospital Sírio-Libanês em Brasília/DF, perdurando essa obrigação até que seja apresentado prestador de serviços médicos congênere. Além disso, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente aos valores estampados nas notas fiscais constantes nestes autos e que representam gastos tidos pelo autor com consultas e exames médicos. Narra o apelado que possui um plano de saúde com a ré desde o dia 24/04/2003, encontrando-se atualmente em tratamento de câncer em estado grave no Hospital Sírio-Libanês. Ocorre que no dia 21/01/2022, o apelado foi surpreendido com o cancelamento do seu plano de saúde, muito embora estivesse ainda em tratamento. Depois de inúmeras tentativas administrativas com o plano de saúde réu e diante de uma longa espera por uma resposta definitiva sobre se seu tratamento seria ou não mantido, o apelado ajuizou a presente demanda com o fim de manter seu tratamento contra o câncer.
2. O juízo julgou procedente o pedido, pois entendeu, ancorado no art. 17, da Lei 9.656/98, que não houve qualquer demonstração de que o Hospital Sírio-Libanês tenha sido substituído por outra unidade hospitalar que seja equivalente. Do mesmo modo, não houve prova de que o apelado tenha sido devidamente comunicado dessa substituição, o que motivou sua compreensão pela ilicitude da conduta da apelante. Além disso, rememorou que o art. 17, § 2o, da Lei 9.656/98 veda a substituição do estabelecimento hospitalar por vontade da operadora durante o período de internação do usuário, ficando o estabelecimento legalmente obrigado a manter a internação e a operadora a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico. Firme nessas razões, entendeu que a interrupção do tratamento realizada pela ré CABESP foi ilícita.
3. Consoante dicção do art. 17, da Lei 9.656/98, a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se a sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência. No entanto, é facultada a substituição da unidade hospitalar desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com 30 dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias em vigor. A apelante tece reiterados argumentos no sentido de que foram observados todos os critérios de equivalência de prestadores determinados pela ANS quanto à substituição de prestadores. Porém, tratam-se de declarações vazias e desprovidas de qualquer fundamentação idônea na medida em que não colacionou nenhuma documentação comprovando que a alteração de sua rede conveniada, antes contando com o Hospital Sírio-Libanês (estabelecimento hospitalar de alto renome nacional com médicos altamente competentes), manteve os padrões de qualidade esperados pelo seu público-alvo.
4. A operadora não cumpriu com seu dever de comunicação a respeito do descredenciamento do Hospital Sírio-Libanês bem como da alteração de sua rede conveniada no prazo legal, qual seja, 30 dias (art. 17, da Lei 9.656/98). O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que o descumprimento do dever de informação (descredenciamento do estabelecimento hospitalar) somado à situação traumática e aflitiva suportada pelo paciente (interrupção repentina do tratamento quimioterápico com reflexos no estado de saúde), capaz de comprometer a sua integridade psíquica, ultrapassa o mero dissabor, sendo evidente o dano moral, que deverá ser compensado pela operadora de plano de saúde (STJ. 3a Turma. REsp 1.349.385/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/12/2014).
5. Apelação conhecida e não provida.